Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES PARA CONTRIBUIR PARA A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento objetivando a compensação pelos danos materiais e morais, decorrentes da fraude perpetrada em face do autor, que, acreditando estar em contato com a irmã por aplicativo de mensagem, efetuou transferência para terceiro, bem como pagou boleto, conforme solicitado pelo fraudador. Pediu a condenação das instituições a pagarem o valor correspondente às transações fraudulentas, bem como compensação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, e o recurso tem como fundamento a responsabilidade objetiva dos recorridos, e que houve falha na prestação do serviço. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade das Instituições financeiras pela transferência e pagamento de boleto feitos pelo recorrente, de acordo com as instruções do estelionatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No presente caso, o recorrente, acreditando estar em contato com a própria irmã, que formulou pedido de efetivação de transferência via PIX e pagamento de boleto, foi vítima de golpe, praticado por terceiro. As demandas foram atendidas pelo recorrente, que agiu sem a devida cautela. Cumpre esclarecer que o golpe ventilado é antigo e amplamente divulgado pelos bancos e instituições financeiras, e também pela mídia.
7. O recorrente poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, cabendo esclarecer que não se exige um dever de cuidado além daquele à luz do homem médio. De fato, a conduta do recorrente em atender de pronto às instruções do fraudador, contribuiu para a perpetração da fraude.
8. Na hipótese, resta patente que não há liame causal entre o serviço bancário e o prejuízo experimentado pelo recorrente, por se tratar de fortuito externo representado pela ação dos estelionatários. Nesse prisma, irretocável a sentença recorrida.
II. DISPOSITIVO
9. Recurso DESPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o